Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ILICITUDE E ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir (i) se a negativa de indenização securitária por incapacidade decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico deve ser considerada ilícita ou abusiva e (ii) se a seguradora e a corretora apeladas devem ser condenadas ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apólice do seguro contratado pelo apelante descreve as coberturas securitárias da seguinte forma: morte (básica), morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente. Conforme as disposições contratuais, a incapacidade decorrente de doença (AVC isquêmico) não está abrangida entre os riscos predeterminados no contrato, motivo pelo qual não há dever de pagamento da indenização securitária correspondente, conforme o art. 757 do CC.
4. O apelante teve oportunidade de tomar conhecimento prévio das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas, que foram apresentadas clara e objetivamente, conforme o dever de informação previsto nos arts. 759 do CC e nos arts. 6o, III, 31, 46 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC. Por não ter ocorrido violação à boa-fé nem falha informacional, deve ser realizada interpretação restritiva das coberturas estipuladas no contrato de seguro.
5. Em razão da inexistência de ilicitude ou abusividade, é incabível a compensação pecuniária por danos morais pleiteada, pois não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos no art. 14 do CDC c/c art. 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.